Tribunal: STF
Processo: RE 211012
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE
28,86%.
1.      Como salientado na decisão agravada, "o acórdão regional
estendeu a servidores públicos civis o reajuste de vencimentos, pelo
índice maior de 28,86%, concedido, a determinados militares, pelas
Leis n s 8.622/93 e 8.627/93.
        Está, pois, em conformidade com o que ficou decidido pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso em
Mandado de Segurança nº  22.307, em 19.02.97, relatado pelo eminente
Ministro MARCO AURÉLIO, quando a maioria invocou, para a extensão, o
disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal".
2.      O aresto do S.T.F., nesse precedente, foi publicado no
D.J.U. de 13.06.97.
3.      É certo que os Embargos Declaratórios, opostos ao mesmo
aresto, em se tratando de Recurso Ordinário, em Mandado de
Segurança, foram admitidos e recebidos, em parte, ou seja, apenas
para se determinar, naquele caso, a compensação do reajuste deferido
com outros concedidos, pela Lei n.º 8.627/93, a alguns dos
impetrantes do Mandado de Segurança, ali recorrentes e embargados.
4.      No caso presente, porém, não se trata de recurso
ordinário. E tal questão não foi objeto de consideração no acórdão
extraordinariamente recorrido nem ventilada no Recurso
Extraordinário, não podendo, pois, ser examinada por esta Corte, sob
pena de suprimir decisão, a respeito, das instâncias ordinárias.
5.      Enfim, quanto a esse ponto, faltaria o R.E. o requisito
do prequestionamento (Súmulas 282 e 356), se o tivesse focalizado.
        E não o focalizou.
6.      Agravo improvido.